Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-43.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706540-43.2017.8.07.0006 AGRAVANTES: DEYVID LANA DOS SANTOS, RODOLFO LANA DOS SANTOS, PALOMA LANA DOS SANTOS AGRAVADOS: JOSIEL LUTHIANO MOTA, WANDERLEY DE ABREU SOUSA, BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por DEYVID LANA DOS SANTOS, RODOLFO LANA DOS SANTOS e PALOMA LANA DOS SANTOS, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno de ID 69189385, em virtude de erro grosseiro no uso da norma de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível agravo interno contra decisão que não conhece de apelo interposto erroneamente. Registre-se, todavia, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando a incorreção no manejo do recurso é grosseira. Confira-se, por oportuno, o AgInt no AREsp n. 2.658.825/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2024. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja afetada pelo rito de precedentes. Por fim, observe-se, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 71003139. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005